Tribunal: TJBA
Processo: 8003894-75.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003894-75.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO VITOR LIMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RUARCKE ANTONIO DINIZ DE OLIVEIRA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DE REGISTRO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de seu nome do
Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) e de
indenização por danos morais, sob o argumento de que a inscrição foi realizada sem prévia notificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no
SCR/SISBACEN
configura ilicitude e, em caso afirmativo, se enseja a exclusão da anotação e a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR/SISBACEN é um sistema de registro de operações de crédito administrado pelo Banco Central do Brasil, cuja finalidade é permitir a avaliação da capacidade financeira dos consumidores pelas instituições financeiras.

4.
A notificação prévia sobre a inclusão no SCR/SISBACEN pode ser suprida por cláusula contratual autorizativa, sendo de
snecessária uma comunicação autônoma ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
(i) A anotação no sistema
SCR/SISBACEN,
autorizada contratualmente, não exige notificação prévia autônoma, configurando exercício regular do direito da instituição financeira. (ii) A manutenção de informações sobre operações de crédito no
SCR/SISBACEN
é legítima e não enseja a exclusão automática dos registros. (iii) A inclusão do nome do consumidor n
o SCR/SISBACEN
não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 43, §2º; Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 08/01/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL 8003894-75.2024.8.05.0199
, originários da
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções
, figurando como Apelante
JOÃO VITOR LIMA DE OLIVEIRA
e como Apelado
ITAÚ UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA